Tribunal: TJSP
Processo: 0004325-20.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus – SENTENÇA CONDENATÓRIA OMISSA QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DA RÉ PAULA – A omissão, na sentença, em relação ao regime prisional, ponto essencial da individualização da pena, implica em nulidade daquela decisão, por violação do disposto nos artigos 33, § 2o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Recursos parcialmente providos, somente para reduzir as penas do réu Paulo César e, de ofício, reconhecer a parcial nulidade da r. sentença, ante a omissão quanto à fixação de regime inicial de cumprimento de pena da ré Paula.